Tribunal: STF
Processo: RE 1506036
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A presente hipótese consiste em examinar se o requerimento de cumprimento de sentença proposto pelo sindicato, em nome de número limitado de afiliados, tem natureza coletiva ou individual.



    2. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente da prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8º, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese com repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema no 832.



    3. No presente caso o sindicato recorrente (SINDIRETA) tem formulado requerimentos de cumprimento da sentença coletiva em nome de pequenos grupos de filiados, que estão nominalmente indicados. 3.1. A delimitação do crédito a ser satisfeito apenas em relação a determinado número de sujeitos revela a individualização do requerimento de cumprimento de sentença. Por essa razão, estamos diante de requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva. 3.2. Caso contrário haveria violação ao princípio do Juiz natural (art. 5º, inc. LII, da Constituição Federal).



    4. Recurso conhecido e desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Doc. 11), foram desprovidos (Doc. 14).



    No RE (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA sustenta que a restrição imposta pelo acórdão recorrido violou o art. 8º, III, da Carta Magna, que concede a representatividade ampla e irrestrita aos sindicatos.



    Assevera que, nos termos da tese fixada por esta CORTE no RE 883.642-RG, Tema 823 da repercussão geral, é ampla a “legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos e individuais homogêneos de seus representados, inclusive nas liquidações e execuções de sentença” (fl. 6, Doc. 20).



    Nessa linha, defende que o Tribunal a quo “não observou a legitimação extraordinária do recorrente, para representar os substituídos processuais listados na petição inicial do cumprimento de sentença, em virtude de ter sido determinada a retificação do polo ativo, com a inclusão dos substituídos processuais relacionados na planilha e a exclusão do SINDIRETA/DF, bem como com a juntada das procurações individuais respectivas e dos documentos de identificação” (fl. 6, Doc. 20).



    Realça, ainda, que “a determinação de retificação do polo ativo para constar o nome dos substituídos processuais se mostra equivocada, eis que, conforme dito anteriormente, o presente cumprimento de sentença tem natureza coletiva e foi distribuído pela entidade sindical que possui poderes específicos para representar, em juízo, todos os seus substituídos processuais” (fl. 9, Doc. 20).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “cassar ou reformar a decisão de primeiro grau, no sentido de determinar ao juízo a quo que receba à inicial distribuída pelo SINDIRETA/DF e dê prosseguimento ao feito sem a apresentação da emenda com a retificação do polo ativo” (Doc. 20, fl. 9). 



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 28). 



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão ao recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia relativamente ao objeto do presente recurso (fl. 4, Doc. 8):



    “No presente caso o SINDIRETA impetrou mandado de segurança coletivo, tendo obtido sentença favorável em benefício dos agentes públicos substituídos processualmente. 



    O sindicato recorrente tem formulado requerimentos de cumprimento da sentença coletiva referida em nome de pequenos grupos de filiados. Na presente hipótese o recorrente pretende substituir apenas 45 (quarenta e cinco) filiados, que estão nominalmente indicados. 



    Diante desse contexto o Juízo singular afirmou tratar-se de requerimento individual de cumprimento de sentença, que não deve ser distribuído ao Juízo que proferiu a sentença coletiva, mas submetido à livre distribuição em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 



    O recorrente, no entanto, defende que se trata aqui de requerimento coletivo de cumprimento de sentença, que deve ser necessariamente distribuído ao Juízo que proferiu a sentença coletiva. 



    Com efeito, o sindicato tem legitimidade extraordinária para demandar em nome dos filiados, ainda que apenas em favor de parte deles. No entanto, essa legitimação tem como finalidade impedir que parte do grupo de filiados impeça a atuação do sindicato em favor de grupo diverso. 



    Em relação ao cumprimento da sentença a delimitação do crédito a ser satisfeito apenas em relação a determinado número de sujeitos revela a individualização do requerimento de cumprimento de sentença. Portanto, o requerimento formulado pelo sindicato consiste, em verdade, em postulação de cumprimento individual de sentença coletiva. Caso contrário haveria violação ao princípio do Juiz natural (art. 5º, inc. LII, da Constituição Federal).”



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    Na presente hipótese, o recorrente sustenta que o acordão recorrido, ao negar provimento ao agravo de instrumento, desconsiderou a ampla legitimidade conferida aos sindicatos para defenderem em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    De fato, o acórdão, ao limitar o polo ativo do cumprimento de sentença, restringiu a atuação do Sindicato na defesa dos seus representados, divergindo, portanto, do entendimento firmado por esta CORTE no Tema 823 apreciado em sede de repercussão geral. 



    Por oportuno, destaco do voto proferido pelo ilustre Ministro RICARDO LEWANDOWSKI no aludido julgamento: 



    “(…) Nesse sentido, destaco o julgado do Plenário deste Tribunal em que se pacificou a jurisprudência sobre o tema:



     



    “EMENTA: PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    O artigo 8º, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. 



    Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. 



    Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido.”



    Na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta SUPERMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual deve ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a reconhecer a legitimidade do Sindicato para o cumprimento de sentença. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente